Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-95.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TRANSAÇÃO CONTESTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART 14, §3°, INC. II DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu a pagar à requerente o valor de R$ 7.100,00, a título de danos materiais e ao pagamento de indenização na quantia de R$ 2.000,00, a título de danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte ré a restituir o valor referente a movimentação bancária questionada, no valor de R$ 7.100,00 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00. Informou que é correntista da instituição financeira requerida e que no dia 6/12/2022 recebeu uma ligação de um suposto funcionário da ré, o qual informou que o serviço de segurança do Banco Central havia emitido um alerta sobre uma transação não reconhecida. Afirmou que o referido preposto do banco orientou realizar um “procedimento teste”, o que foi feito. Alegou que, após seguir orientações, verificou a realização de uma transferência bancária no valor de R$ 7.100,00 em favor de EBANX IP LTDA desconhecido da autora. Sustentou que entrou em contato com o banco para contestar a operação, quando foi orientada a fazer o boletim de ocorrência policial e juntar o comprovante da transação. Aduziu que o banco negou seu pedido de ressarcimento do valor, sob o argumento de que não havia indícios de fraude. Ante a negativa de resolução do problema administrativamente, ingressou com a presente ação, acrescentando que registrou ocorrência policial para apuração dos fatos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61324945). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61324950).
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira argui as preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva, sob os argumentos, respectivamente, de necessidade de produção de prova oral e que é apenas administradora da conta corrente utilizada para retirada dos valores que foram entregues pela própria parte recorrida aos supostos meliantes. Sustenta que a recorrida não trouxe qualquer prova da ação ou omissão da recorrente que tenha cooperado com a fraude a qual alega ter sido vítima. Enfatiza que as movimentações bancárias foram realizadas por meio de dispositivo autorizado (Mobile), com uso de senha pessoal e intransferível. Afirma que não houve qualquer falha de segurança nos serviços prestados. Defende que não teve qualquer ingerência sobre os fatos ora em análise, os quais ocorreram por culpa exclusiva da recorrida, a qual, sem os cuidados que eram exigíveis, forneceu a pessoa desconhecida, transações e contratações. Verbera que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Aduz a inaplicabilidade da Súmula 479 ao caso. Requer o acolhimento das preliminares ou, subsidiariamente, dar provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a condenação, pugna pela redução da indenização fixada, para que os juros de mora sejam computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise: i) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ii) da legitimidade passiva da instituição financeira ré, iii) da existência de falha na prestação de serviços; iv) dos requisitos caracterizadores da responsabilidade objetiva; v) incidência do dano moral e vi) do valor fixado.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
7. Preliminar de cerceamento de defesa: O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios de provas serão necessários para formar seu convencimento. As provas documentais juntadas se mostraram suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de produção de prova oral. No caso, a recorrente não comprovou cerceamento de defesa, na medida em que o depoimento pessoal da autora não se revela imprescindível para o deslinde da controvérsia. Preliminar rejeitada.
8. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. A autora demonstrou ser correntista da instituição financeira recorrente (ID 61324911, p. 2), comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
10. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC, o que não foi feito pela autora.
11. No presente caso, embora a autora alegue ter sido vítima de golpe, não é possível vincular a responsabilidade da instituição financeira, uma vez que ausente qualquer comprovação de recebimento de ligação da central telefônica do banco ou outro elemento apto a atrair a responsabilidade objetiva da empresa. Assim, a recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, não havendo o que se falar em falha na prestação do serviço.
12. Ademais, no caso em exame, a transação questionada não é inegavelmente estranha ao padrão financeiro da autora, conforme se observa dos extratos bancários juntados aos autos pela ré (ID 61324932). Tal situação afasta a responsabilidade objetiva da instituição bancária.
13. Assim, não comprovado inadimplemento contratual ou defeito na prestação de serviço, inexiste dano e, portanto, não há dever de indenizar.
14. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial.
15. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.